Tribunal: TJSP
Processo: 1025515-19.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação de cobrança – Procedência – Citação editalícia - Alegação de nulidade da citação ficta por ausência de tentativa de obtenção de endereços e citação pessoal do réu - Citação por edital deferida antes de esgotados todos os meios de localização da ré - Ausência de pesquisas perante órgãos oficiais, como BACEN, Receita Federal dentre outros - Inviabilidade

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação de cobrança – Procedência – Citação editalícia - Alegação de nulidade da citação ficta por ausência de tentativa de obtenção de endereços e citação pessoal do réu - Citação por edital deferida antes de esgotados todos os meios de localização da ré - Ausência de pesquisas perante órgãos oficiais, como BACEN, Receita Federal dentre outros - Inviabilidade da citação por edital antes de esgotadas as tentativas de localização pessoal do demandado – Impossibilidade de afirmar-se que o réu se encontra em local incerto e não sabido - Nulidade da citação ficta reconhecida - Sentença anulada - Recurso provido.